Tribunal: TCU
Processo: 020.158/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos constituídos com o objetivo de acompanhar acordo de leniência celebrado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e sociedades empresárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) para diligenciar à Controladoria-Geral da União com vistas a verificar a regularidade do andamento do acordo de leniência em questão, em face dos riscos levantados, da materialidade e da relevância do ajuste, manifestando-se conclusivamente a respeito das alterações identificadas e da conveniência e oportunidade na continuidade do acompanhamento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União, e às empresas Camargo Corrêa Construções e Participações S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Camargo Corrêa Naval Participações S.A., e Mover Participações S.A.